Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719079-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA RAMAIANA DE ARAUJO VIEIRA AGRAVADO: JOSE REINALDO GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antonia Ramaiana de Araujo Vieira contra a decisão de deferimento da penhora de 30% da remuneração da parte devedora, ora agravante, proferida no cumprimento de sentença 0711644-21.2023.8.07.0001 (4a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 30.624,51 – última atualização em março de 2024 – id 1190639721). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOSE REINALDO GOMES em desfavor de ANTONIA RAMAIANA DE ARAUJO VIEIRA, sem que até o momento a parte devedora tenha se dignado a ofertar bens à penhora ou mesmo a parte credora logrado êxito em localizar qualquer patrimônio passível de constrição. Neste contexto, pede a exequente a penhora de verba salarial da devedora, no limite de 30% a cada mês, até o total pagamento do débito. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). No caso em apreço, o débito é de R$ 30.624,51, sendo que a penhora de 30% da remuneração da devedora se mostra suficiente para cumprir com a obrigação, sem comprometer suaa subsistência, o qual recebe mensalmente a quantia de R$ 2.500,00. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 190639721. Após a preclusão da presente decisão, EXPEÇA-SE ofício ao empregador da executada – FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA (ID 187040741), a fim de determinar a penhora de 30% dos rendimentos mensais recebidos pela devedora, ressaltando que os valores penhorados devem ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito. Intimem-se as partes. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a penhora AUTOMÁTICA de 30% do salário mensal carece de embasamento legal, uma vez que é um valor de natureza alimentar, utilizado para o sustento da Agravante, e também é verba impenhorável, nos moldes do art. 833, inc. IV, do CPC”; b) “a dívida que originou o processo se refere à inadimplência de aluguéis e a penhora mensal não chega nem a 2 salários mínimos, não há cabimento para penhorar o salário da Agravante por expressa determinação legal”; c) “caso esta e. Turma entenda ser possível a penhora de porcentagem de verba salarial, independentemente da natureza da dívida, a penhora ainda não deve ser mantida, pois concretamente a penhora em percentual do salário afetará drasticamente a dignidade da Agravante”; d) “recebe apenas R$2.500,00 bruto para arcar com todas as suas despesas, não havendo margem para penhora sem comprometer seu sustento”; e) “paga R$1.450,00 (Doc. 1 e ID 186089632) restando menos de R$600,00 para pagar energia, cerca de R$70,00/mês (Doc. 2, fl.1), R$303,30/mês de condomínio (Doc. 2, fl. 2), R$94,90/mês de internet (Doc. 2, fl. 3) e, ainda, gastos com alimentação (Doc. 3)”; f) “a probabilidade do provimento do recurso em face do caráter eminentemente impenhorável e indispensáveis à sobrevivência da Agravante, torna-se medida imprescindível à concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade da verba de natureza salarial da agravante. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente o pedido liminar, para minorar a penhora de trinta para três por cento dos vencimentos da parte devedora (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença cujo título executivo teria sido constituído em ação de despejo c/c cobrança em razão de dívida oriunda de contrato de locação de imóvel. Pois bem. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No ponto, constata-se que o cumprimento de sentença teria sido deflagrado em 20 de julho de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de contrato de locação de imóvel (R$ 30.624,51 – última atualização em março de 2024 – id 1190639721). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que: a) em 1o de fevereiro de 2024 teria sido realizado bloqueio de verba, via Sisbajud, no valor de R$ 2.009,09 na conta bancária da agravante; b) contra essa penhora a parte devedora interpôs agravo de instrumento n. 0715655-62.2024.8.07.0000, o qual em análise perfunctória teria sido determinada, por este Relator, a liberação do valor bloqueado em favor da parte devedora, sob a fundamentação de “possível ofensa à dignidade da devedora e de sua família”; c) teriam sido realizadas pesquisas pelo sistema Renajud e Infojud, todas infrutíferas. Em análise da prova documental, a devedora aufere remuneração mensal em torno de R$ 2.500,00, conforme informações prestadas pela própria executada, ora agravante. Além disso, a despeito das despesas apresentadas, não está evidenciado qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Importante assinalar que a parte devedora não teria apresentado propostas ou demonstrado providências ao pagamento do débito exequendo, circunstância que poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva. Assim, razoável, por ora, à míngua de elementos mais consistentes acerca da situação econômica do devedor, admitir a penhora no percentual de 3% (três por cento) da remuneração bruta da agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora. Nesse sentido, colaciono precedente desta 2a Turma Cível decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido liminar, tão somente, para reduzir (por ora) a constrição de 30 % (trinta por cento) para 3% (três por cento) da verba salarial bruta da devedora, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator